Tribunal: TJSP
Processo: 1054490-17.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSO – Indeferido o pedido da parte apelada de expedição de ofícios à OAB, para fins de apuração de infração ao Código de Ética, e ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para apuração da prática de crime e NUMOPEDE - Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez que tal providência pode ser tomada pela própria parte, independente da

Ementa:
PROCESSO – Indeferido o pedido da parte apelada de expedição de ofícios à OAB, para fins de apuração de infração ao Código de Ética, e ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para apuração da prática de crime e NUMOPEDE - Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, uma vez que tal providência pode ser tomada pela própria parte, independente da intervenção do Poder Judiciário.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Embora configure ato ilícito a manutenção da informação de dívida prescrita em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida exclusivamente à parte devedora, ainda que fundamentada em licitude de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e/ou cobrança da dívida prescrita por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, o ilícito em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade, porquanto não expõe a parte devedora à situação de abalo de crédito e vexatória perante terceiros, com acontece com a hipótese diversa de indevida inscrição de dívida em cadastro de inadimplente, em que a simples negativação porque gera automaticamente abalo de crédito e constrangimento ao consumidor em razão da pecha de mau pagador.
SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Manutenção da r. sentença, quanto à distribuição dos encargos de sucumbência, bem como quanto à condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento, com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, montante este que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Recurso desprovido.